Tribunal: STF
Processo: HC 134900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo, homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pronúncia. 3. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de recurso especial interposto no STJ. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao direito fundamental à razoável duração do processo. 4. Constrangimento ilegal configurado. 5. A pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não deve ser óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. O artigo 421 do Código de Processo Penal, no que condiciona a realização do Júri à preclusão da decisão de pronúncia deve ser interpretado como significando o esgotamento dos recursos ordinários. 6. Réu preso há mais de 5 anos. Pedido de revogação da prisão preventiva. Questão ainda não analisada pelo STJ (supressão de instância). Num juízo prévio, a custódia encontra-se justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade dos delitos). 7. Ordem parcialmente concedida, para determinar o imediato julgamento do Recurso Especial n. 1.486.316/RS no STJ, sem prejuízo de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri tome desde logo as providências necessárias à realização do Júri.